Tribunal: TJDFT
Processo: 0724661-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0724661-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (executado) contra decisão (id. 48110204) proferida pela d. Juíza da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (feito no 0715607-37.2023.8.07.0001), ajuizado por FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA e VIRGINIA GONÇALVES FEITOSA, assim decidiu: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte credora, ID no 157535085, em relação à decisão de ID no 157535085, que recebeu o pedido de cumprimento provisório de sentença e determinou a intimação das partes executadas para satisfazerem a obrigação determinada na sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por mês de descumprimento. Suscitam os embargantes que a decisão recorrida deixou de enumerar as obrigações de fazer às quais as executadas estão vinculadas, uma vez que a decisão embargada determinou que as partes executadas cumpram as obrigações contidas na sentença, sem, contudo, deixar claro que houve reforma da sentença por meio de embargos de declaração e acórdão proferido pelo E. TJDFT. Dessa forma, requer a complementação da decisão embargada, com a finalidade de que todas as determinações impostas pelos atos proferidos pelo feito principal possam ser fielmente cumpridas. Por fim, requerem a suspensão do prazo fixado de 60 (sessenta) dias para que os autores providenciem seguro até que os executados apresentem o novo contrato, com o recálculo necessário, pois isso influi na contratação do seguro. As partes executadas apesentaram manifestação, ID no 159411119, requerendo a rejeição dos aclaratórios, sob o fundamento de que o recurso oposto pelos credores possui, tão somente, a finalidade de reanalisar o mérito da decisão recorrida, o que não é possível em sede de embargos. É o relatório. Decido. Os embargos merecem acolhimento, pois a decisão foi omissa no tocante a uma série de pedidos formulados de forma bem específica pelos embargantes. Ademais, há obrigações para ambas as partes decorrentes do julgado, e o caso tem complexidade que recomenda que a decisão embargada seja integrada, para que especifique quais são as obrigações das partes, inclusive se a compensação que os exequentes propuseram entre os valores que a parte executada lhes deve e o saldo devedor do contrato pode ou não ocorrer para que o novo contrato seja apresentado para assinatura, e possam os exequentes contratar, então, um novo seguro. No caso dos autos, a sentença proferida nos autos principais, processo no 0731082-09.2018.8.07.0001, ID no 155204768 – págs. 378 e 379, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora para: “1. DECLARAR a nulidade do seguro imobiliário contra riscos de morte e invalidez permanente feito com as requeridas, retirando o valor das parcelas do financiamento; 2. CONDENAR as requeridas a abater do saldo devedor o valor já pago pelo requerente a título de seguro imobiliário, corrigido monetariamente conforme INPC a partir do desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação nesses autos; 3.CONDENAR o requerente a, dentro do prazo de 60 dias, apresentar novo contrato de seguro imobiliário contra riscos de morte e invalidez permanente, sob pena de descumprir o contrato e permitir a retomada do bem pela proprietária [banco credor]. 4. DECLARAR a inexistência de mora por parte do requerente, retomando o contrato de financiamento, sem a parcela do seguro, devendo a primeira requerida refazer o saldo devedor conforme decidido nessa assentada; 5. DECLARAR a invalidade da consolidação em propriedade do bem imóvel objeto do contrato em razão da ausência da mora da parte requerente. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento de custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada uma. No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, cada parte arcará com 50% de 10% do valor da causa [requerente 50%, primeira requerida 50% e segunda requerida 50%], vedada a compensação, tudo nos termos do art. 85, § 14o, do Código de Processo Civil.”. Em sede de embargos de declaração, foi proferida sentença, ID no 155204768 – págs. 484 e 485, que acolheu em parte os embargos opostos pelos autores/credores, mediante a declaração da incidência da multa moratória de 2% apenas uma única vez, ao invés de mês a mês. Registre-se que a apelação interposta pelos réus foi desprovida, consoante ID no 155204768 - pág. 927, enquanto a apelação interposta pelos autores foi parcialmente provida para: “a – confirmar a multa diária de R$ 500,00 pela não apresentação da apólice determinada na origem, estabelecendo o teto de R$ 80.000,00; b - reconhecer a inexistência de contratação do seguro imobiliário contra riscos de morte e invalidez permanente; c - condenar a parte ré a restituir em dobro os valores pagos indevidamente por seguro imobiliário contra riscos de morte e invalidez permanente, a serem apuradas na fase de cumprimento de sentença, devidamente corrigidas desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; d - condenar a parte ré a arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem, ante o reconhecimento da sucumbência mínima dos autores, na forma do §2o, dos artigos 85 e do parágrafo único, do artigo 86, ambos do CPC.”, tendo os honorários advocatícios sido majorados em 2%. Impende salientar que os autos principais estão aguardando o julgamento de admissibilidade do Recurso Especial interposto. Posto isso, verifico que os requerimentos efetuados pelos embargantes na petição de emenda deste cumprimento provisório de sentença estão bem delineados, com exceção do pedido para abater, do saldo devedor do contrato, a multa de R$80.000,00 (astreintes), porque além de tal abatimento não ter sido determinado na sentença (ao contrário do que se fez em relação ao valor já pago pelos exequentes e a título de seguro imobiliário), a multa não tem qualquer relação com o objeto contratual. Além disso, como o recálculo do contrato - obrigação de fazer imposta à parte executada, Banco Santander - deverá ser submetido ao contraditório, ou seja, os exequentes poderão conferir os cálculos antes da assinatura do novo contrato, eventual pretensão dos exequentes de promover o cumprimento provisório da sentença no tocante à obrigação de pagar (que abrange a multa de R$80.000,00 e o ônus sucumbencial), deverá ser promovido ou em autos apartados ou nestes próprios autos apenas depois de assinado o novo contrato e resolvida a obrigação de fazer imposta a ambas as partes, para evitar tumulto processual. A opção será dos exequentes. Assim, abordo o objeto da obrigação de fazer imposta ao Banco executado e o passo a passo que esta execução para cumprimento provisório de obrigação de fazer terá que seguir: 1) A parte executada deverá realizar o recálculo do contrato e juntar aos autos planilhas especificando cada etapa abaixo e os valores finais e quantitativo das parcelas do saldo devedor, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa de R$1.000,00 por dia de atraso: 1.1 - expurgar do valor das parcelas do financiamento o valor das parcelas do seguro imobiliário; 1.2 - abater do saldo devedor o valor já pago pelos exequentes a título de seguro imobiliário, em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação; 1.3 - abster-se de incluir, no recálculo do contrato e do valor das parcelas faltantes, quaisquer encargos moratórios; 2) Apresentado o cálculo, a parte exequente será intimada a manifestar-se sobre ele no prazo de 10 dias úteis; 3) Havendo acordo entre as partes sobre o recálculo do contrato, será homologado e a parte executada deverá ser intimada a apresentar, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa de R$1.000,00, uma minuta de contrato para assinatura dos exequentes, na qual deverá já estar modificada a cláusula da multa moratória, para que seja prevista multa de 2% uma única vez, e não mês a mês; 4) Assinada a minuta pelas partes, no prazo a ser fixado pelo juízo, os exequentes deverão ser intimados a apresentarem novo contrato de seguro imobiliário contra riscos de morte e invalidez permanente no prazo de 60 dias úteis, sob pena de descumprirem o contrato e isso permitir a retomada do bem pelo Banco credor; 5) Independentemente dos itens 1, 2, 3 e 4, e paralelamente a eles, o Banco executado deverá providenciar, no prazo de 30 dias úteis contados da sua intimação, o cancelamento do registro da consolidação da propriedade fiduciária em seu favor, devendo comprovar nos autos a retificação da matrícula nesse prazo, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Diante da fundamentação acima, retifico a decisão embargada e determino: a) a intimação do Banco executado para cumprir o item 1 da presente decisão, no prazo acima fixado (10 dias úteis), e sob pena da multa também acima estabelecida; b) a intimação do Banco executado para cumprir o item 5 da presente decisão, no prazo acima fixado (30 dias úteis), e sob pena da multa também acima estabelecida. Assim, ACOLHO os embargos de declaração opostos, sanando as omissões. Nada a prover sobre o prazo para o executado impugnar a presente execução provisória, pois o art. 536, § 4o, do CPC, determina que se aplica a impugnação do art. 525 no que couber, e neste caso entendo que os atos dependem de iniciativa do executado, que é quem vai recalcular o contrato, de modo que não há ainda espaço e necessidade para a impugnação. Digam os exequentes, no prazo de 15 dias, se concordam com a exclusão da executada Zurich Santander Seguros S/A, pois pelo que se extrai do julgado, seria obrigada ao pagamento das astreintes e do ônus sucumbencial, de modo que, se os exequentes optarem por promover o cumprimento de sentença da obrigação de pagar em autos apartados, não parece ser necessário que ela seja mantida no polo passivo deste processo. Intimem-se. (grifo nosso) Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta que a obrigação de fazer, consistente no recálculo do contrato, com exclusão da cobrança do seguro imobiliário e baixa da consolidação na matrícula do imóvel, configura obrigação impossível, pois depende de expedição de ofício ao 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF. Diz ter requerido tal providência ao Juízo de origem, contudo, sem êxito. Assim entende que a multa diária deve ser afastada. Em outra perspectiva, argumenta que a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade, em especial porque não foi estabelecido limite máximo. Defende a possibilidade de modificação do valor da multa. Cita jurisprudência. Alega, ainda, que foi a parte agravada quem deixou de pagar as parcelas de sua responsabilidade, de modo que a multa imposta se mostra desproporcional. Com esses argumentos, em resumo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Preparo (id. 48110205). É o relatório. DECIDO. Vieram os autos conclusos EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA (22/06/2023, às 10h28min). Com efeito, destaco que o art. 4o da GPR PORTARIA GPR 1.399, de 05 de junho de 2023, deste eg. tjdft preconiza que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (...) No caso dos autos, o agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento de obrigação, bem como a desproporcionalidade da multa diária. Em primeiro lugar, a despeito da alegação do recorrente, não me parece que o tema relativo à impossibilidade de cumprimento da obrigação tenha sido levado ao conhecimento do Juízo a quo, o que, por si só, inviabiliza a sua análise em sede de recurso, sob pena de supressão de instância. Aliás, compulsando os autos de origem, observo que o banco ora recorrente já interpôs anterior agravo de instrumento (AGI 0720530-12), questionando justamente a suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação e o valor da multa diária. O agravo não foi conhecido em relação ao primeiro pedido e, no tocante ao segundo pedido, o efeito suspensivo foi indeferido. Em segundo lugar, como visto, no plantão judicial somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Não é o caso dos autos. O prazo de 10 dias úteis para cumprimento da determinação judicial contida no item (1) da decisão recorrida, ao que parece, já expirou, já que o agravante interpôs o presente recurso no 15o dia útil, de modo que eventual urgência restou relativizada pelo próprio recorrente. No tocante à determinação judicial contida no item (5) da decisão agravada, o prazo concedido para tanto foi de 30 (trinta) dias úteis, de maneira que o agravante ainda dispõe de tempo mais do que suficiente para que o seu pleito seja regularmente analisado pela Relatora Natural do presente agravo. Não bastasse, em princípio, tais matérias já estão submetidas a análise em sede recursal no âmbito do AGI no 0720530-12. Sendo assim, o que se percebe é que a situação dos autos não se enquadra nas estritas hipóteses do plantão judicial, não havendo que se falar, neste momento, em perecimento de direito ou de situação de extrema gravidade, podendo o agravante aguardar o horário de expediente forense. Diante do exposto, determino que, oportunamente, sejam os autos distribuídos à Relatora natural. Intime-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2023. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista